Tribunal: TJDFT
Processo: 0714065-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APARENTE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DAS PARCELAS. MULTA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEL.
1. A multa arbitrada na decisão de suspensão das parcelas contratadas por empréstimos em aparente fraude bancária deve ser suficiente e compatível com a obrigação, além de observar um prazo razoável para cumprimento.
2. Negou-se provimento ao recurso.